Tribunal: TJPA
Processo: 0020580-89.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 147, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÃÃO. DEFICIÃNCIA PROBATÃRIA. INCABIMENTO. PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA SIGNIFICATIVA CORROBORADA POR MEIO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME DO ART. 129, Â§ 9Âº DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE DOLO EM VIRTUDE DE EMBRIAGUEZ. DESCABIMENTO. INEXISTÃNCIA DE PROVAS DE QUE ESSA CONDIÃÃO RETIROU A CAPACIDADE DO RECORRENTE DE ENTENDER O CARÃTER ILÃCITO DA SUA CONDUTA E DE PROCEDER CONFORME ESSE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Com efeito, a absolviÃ§Ã£o pelo crime de ameaÃ§a postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois nÃ£o encontra qualquer amparo no conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prÃ¡tica do delito em comento, maxime quando a palavra da vÃtima, em consonÃ¢ncia com as demais provas dos autos, nÃ£o deixa qualquer dÃºvida quanto Ã tipificaÃ§Ã£o do delito perpetrado, como verificado no caso em apreÃ§o. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em JuÃzo, induvidosamente levam Ã conclusÃ£o de que o apelante Ã© o autor desta infraÃ§Ã£o penal que lhe foi imputada pela JustiÃ§a PÃºblica, jÃ¡ que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaÃ§ou de morte a vÃtima, com a seguinte mensagem: âEU NÃO TE MATO AQUI PORQUE NÃO QUERO, OLHA MARLY EU VOU TE MATAR EU VOU PRA DELEGACIAâ, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.2. De outra banda, no que tange a absolviÃ§Ã£o pelo crime de lesÃ£o corporal, de igual forma nÃ£o mercÃª acolhida, jÃ¡ que nenhuma prova foi produzida em juÃzo demonstrando que a embriaguez do apelante lhe retirou a total capacidade de entender o carÃ¡ter ilÃcito da sua conduta e de se comportar conforme esse entendimento, nÃ£o havendo motivo para se falar em ausÃªncia de dolo.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0020580-89.2016.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: CLEYTON CLEBER LIMA DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO M. C. MENDO
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA CORROBORADA POR MEIO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME DO ART. 129, § 9º DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM VIRTUDE DE EMBRIAGUEZ. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESSA CONDIÇÃO RETIROU A CAPACIDADE DO RECORRENTE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA SUA CONDUTA E DE PROCEDER CONFORME ESSE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com efeito, a absolvição pelo crime de ameaça postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor desta infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, com a seguinte mensagem:

¿EU NÃO TE MATO AQUI PORQUE NÃO QUERO, OLHA MARLY EU VOU TE MATAR EU VOU PRA DELEGACIA¿, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.
2. De outra banda, no que tange a absolvição pelo crime de lesão corporal, de igual forma não mercê acolhida, já que nenhuma prova foi produzida em juízo demonstrando que a embriaguez do apelante lhe retirou a total capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e de se comportar conforme esse entendimento, não havendo motivo para se falar em ausência de dolo.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e nego-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
CLEYTON CLEBER LIMA DE SOUZA
, em face da sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Maurício Ponte Ferreira de Souza, Juiz de Direito, Titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, da Comarca de Belém/PA, que o condenou, em concurso material, à

pena de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 147,
caput
, e art. 129, § 9°,do Código Penal brasileiro, contudo, em razão do réu preencher os requisitos do art. 77, substituiu a referida pena pelas demais ali elencadas, às restritivas de direito.

Narra a denúncia, às fls. 02/03, que no dia 28/08/2016, por volta das 04h30min, em residência particular localizada na Passagem São Jorge, n° 106, bairro Cabanagem, Belém/PA, a Sra. Marly da Conceição Lima foi agredida fisicamente e ameaçada por seu marido, com quem possui um relacionamento de 08 (oito) anos.

Que Marly relatou acerca do dia do fato em comento que, devido a uma conhecida, houve uma discussão entre casal, tendo o acusado disse para a vítima: ¿TU ESTÁS COM CIÚMES DE MIM? ERA PRA TI TER CIÚMES DO TEU CUNHADO GEAN? TU QUERES QUE EU VÁ EMBORA? ENTÃO ME DA OS (2.000) DOIS MIL REAIS QUE GASTEI NESSE CARRO¿ (textuais).

Prossegue aduzindo a inicial do Órgão Ministerial, que a ofendida se recusou a ir embora, segurou uma pá e quebrou a vidraça da frente do veículo, mas o acusado pegou a pá das mãos dela e disse: ¿EU NÃO TE MATO AQUI PORQUE NÃO QUERO, OLHA MARLY EU VOU TE MATAR EU VOU PRA DELEGACIA¿ (textuais).

Que ele apertou o pescoço da vítima com uma das mãos, lhe apertou na parede e, por duas vezes, lhe jogou no chão, colocando os pés em cima do peitoral e também do pescoço da ofendida, além de lhe puxar pelos cabelos. Que a vítima chegou a ficar sem respirar e depois que Marly já estava em sua residência, o agressor serrou o cadeado para entrar.

Relatou Marly que o acusado sempre fica descontrolado quando estar alcoolizado e que para ela evitar confusões, nessas situações, se tranca no quarto.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de
autoria e materialidade
dos crimes em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas nos autos.

Em
razões recursais
, às fls. 45/49, pugna a defesa para que seja reformada a sentença condenatória, nos termos de absolvição por insuficiência probatória para o crime de ameaça (Art. 147, do CPB), bem como pelo crime de lesão corporal, ante a ausência de dolo, já que o recorrente encontrava-se em estado de embriaguez.

Em

Contrarrazões,
às fls. 57/61, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, manifesta-se pelo conhecimento e
TOTAL IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da apelação interposta, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus fundamentos.

É o relatório. Sem revisão. Artigo 610, do CPPB.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.
- Do crime de ameaça

Aduz a defesa que a absolvição do réu, ora apelante, em relação ao crime de ameaça, se impõe, por absoluta insuficiência de provas, já que o édito condenatório se arrimou, apenas, na palavra da ofendida.

Destaca, ainda, que mesmo caracterizado o fato, este restou atípico, vez que ausente um dos elementos essenciais que é o dolo, o qual não se verificou, já que o ocorrido teria sido cometido em um momento de furor e de inidoneidade, movido pela futilidade do ciúme, sem assim o desejar, bem como as ofensas foram mútuas e com ânimos alterados.

Em análise dos autos, observa-se que
não assiste
razão ao apelante.

In casu
, verifica-se que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, pois a ameaçou de que iria matá-la, enquanto lhe agredia fisicamente, consoante depoimentos em sede policial e em juízo.

Com efeito, a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo acusado.

Cumpre transcrever valiosa lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:
"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado."

De outra banda, como cediço, a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal.

Ora, as emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos as intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessário ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva.

Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso à vítima, ante a impressão de descontrole emocional.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ESTADO DE IRA. CONDIÇÃO QUE NÃO LEVA, POR SI SÓ, À ATIPICIDADE DO FATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
-
A ira, por si só
, ou o desespero do acusado em razão de sentimento de posse em relação à sua ex-companheira,
não retiram da sua conduta a vontade séria e idônea de intimidar, de infundir temor na vítima, sendo irrelevante o seu momentâneo estado emocional.
Recurso não provido. (TJ/MG APR 0002517-33.2013.8.14.0309; 4ª Câmara Criminal; Relator: Corrêa Camargo; Publicado em 08/02/2017).

Ademais, inviável acolher a alegação de atipicidade da conduta delitiva pleiteada pela Defesa, pois basta um único fato para que o crime de ameaça ocorra, exatamente como se verifica no caso em apreço, não havendo outro caminho, senão a condenação.

Importa destacar, ainda, que

nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Neste sentido:
"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à
lei Maria da Penha
a palavra da ofendida - até por ser a principal interessada na responsabilização do seu ofensor - assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado. Não me parece razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente tratando-se de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação. (...). (Apelação Crime Nº 70065183378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 16/07/2015) g/n
TJPA: LEI FEDERAL Nº. 11.340/2006. (...). PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. VALIDADE. (...). 1. (...).
2. Em crimes de violência doméstica, pela usual ausência de outras testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se verossímil e em consonância com outros elementos de convicção, mostra-se idônea para arrimar o édito condenatório
. 3. (...). 4. Apelo improvido, à unanimidade. (TJ/PA, Acórdão Nº 107008, Publicação: 25/04/2012). (g/n).

Assim, não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, esta comprovada, ainda, por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito, à fl. 04, o qual indica:
¿equimose arroxeada na região zigomática esquerda. Escoriações e equimose arroxeadas no terço proximal da coxa esquerda¿,
não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, III E ART. 7º, I, DA LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA E DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL,
ALÉM DO BOLETIM MÉDICO QUE COMPROVA A LESÃO
. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEVERÁ SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (Apelação Criminal. Acórdão nº 215020. Data Publicação: 15/01/2020. Relatora: Desa. Rosi aria Gomes de Farias)
- Do crime de lesão corporal

Por fim, pugna o recorrente pela sua absolvição acerca do crime de lesão corporal, ante a ausência de dolo, já que se encontrava em estado de embriaguez.

Em análise dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que em nenhum momento foi produzida qualquer prova de que a embriaguez do apelante lhe retirou a total capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e de se comportar conforme esse entendimento, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de dolo, como bem pretende fazer crer a defesa.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: (...). MÉRITO; Aduzida inexistência de provas para se embasar uma decisão condenatória, não possuindo o réu o dolo específico durante a ação delitiva, pois encontrava-se embriagado. Tese totalmente improcedente. Provada as agressões sofridas pela vítima em sua plenitude, não sendo a
embriaguez
voluntária causa de exclusão da imputabilidade do acusado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Acórdão: 203.106. Apelação Criminal. Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. Des. Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS - Data de Julgamento: 25/04/2019. Data de Publicação: 30/04/2019
)

Por outro lado, a embriaguez verificada no caso vertente não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso II, da Lei Substantiva Penal.

Ante o exposto e, na esteira do judicioso parecer do Órgão Ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO
provimento, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora